Tribunal: TJDFT
Processo: 0730287-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXTRA PETITA. RETIFICACAO DE INSCRIÇÃO CONFORME DOCUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO
1. A embargante alega que o acórdão possui erro material incorrendo em julgamento extra petita por ter fixado data (16/02/2022), que diverge da data mencionada pela parte adversa (20/01/2020).
2. Não há erro material a ser sanado.
3. O acórdão determinou ao réu retificar a inscrição da autora no Sisreg para constar a data de 16/2/2022, conforme demonstra o relatório de evoluções de ID 63456832 - Pág. 4.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.